Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISAS RECENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a reiteração da medida de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud; e (II) verificar se a decisão impugnada compromete a efetividade da execução em afronta aos princípios processuais pertinentes.
2. De fato, não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, a não ser que tenha sido demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens e transcorrido tempo razoável desde a última busca de ativos financeiros da parte devedora.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.